Tribunal: STF
Processo: RE 1373242
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.208. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Recurso inominado. Piso profissional deve ser observado. Professor estadual. Recurso da Fazenda Pública a que nega provimento.” (e-doc. 11).



    2. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 2º, 18, 25, 37, incs. X e XIII, 39, § 1º, 61, § 1º, inc. II, al. “a”, 169, 206, incs. V e VIII, e 97 da Constituição da República. Sustenta que a fixação de piso salarial inicial para o magistério não implica reajuste proporcional escalonado para as demais classes da carreira, o que invadiria a competência dos Estados para dispor sobre a remuneração dos servidores e ofenderia a lei de responsabilidade fiscal. Diz contrariado verbete nº 37 da Súmula Vinculante do STF. Requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos (e-doc. 12).



    É o relatório.



    Decido.



    3. No RE nº 1.326.541- RG/SP (Tema RG nº 1.218, de relatoria do Ministro Cristiano Zanin), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão da matéria ora controvertida.



    4. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil” —, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator